Tribunal: STF
Processo: HC 246598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Almeirde Mendes Batista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2673361/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    A defesa alega que a paciente foi condenada definitivamente a uma pena total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses, em regime fechado.



    Neste writ, a defesa sustenta que a paciente obteve o benefício da prisão domiciliar por mais de mais de 05 (cinco) anos e que esse período não foi utilizado para a detração da pena e definição de um regime mais abrandado. 



    Requer, inclusive liminarmente, seja efetivada a detração a fim de que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A agravante deixou de infirmar, de forma específica os fundamentos para o não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (edoc. 11, p. 1)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 835-836), por aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    Conforme se observa nas razões do recurso, a defesa não rebateu a contento, como seria de rigor, os fundamentos da decisão impugnada, que não conheceu do recurso especial. De fato, a recorrente não demonstrou que o objeto do recurso fora apreciado pelas instâncias originárias, tampouco que foram opostos embargos de declaração para tal fim. Expôs, tão somente, que no recurso de apelação constava a referida tese. 



    Assim, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado (...)”. (edoc. 11, p. 3, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese defendida neste writ sequer foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de ausência de requisitos de admissibilidade do recurso especial.



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem.Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).  



    Além disso, no tocante à detração de pena e progressão de regime, esta Corte é firme no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado (HC 75.119, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.3.1998; HC 119.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014). 



    Nesse mesmo sentido:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 229783 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/09/2023, grifamos)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, “Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente” (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 131676 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/02/2017 grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente